Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-55.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000087-55.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 08/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DO SINDICANTE. COMUNICAÇÃO OFICIAL POR PAINEL ADMINISTRATIVO (PA). INDEFERIMENTO DE GRAVAÇÃO E DE OITIVA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por militar que alega cerceamento de defesa e suspeição do sindicante em processo administrativo disciplinar, invocando como direito líquido e certo: (i) o direito de comunicação direta com o sindicante por telefone e WhatsApp; (ii) o direito à oitiva de testemunhas por videoconferência; (iii) o direito de gravação de audiência administrativa; e (iv) a nulidade de atos praticados após a suposta suspeição do sindicante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe direito líquido e certo à comunicação direta com o sindicante por canais informais, como telefone e WhatsApp, ao invés do Painel Administrativo (PA); (ii) analisar se o indeferimento de gravação da audiência administrativa e de oitiva por videoconferência configura cerceamento de defesa; e (iii) definir se a atuação do sindicante no curso da sindicância caracteriza suspeição, em razão de embates entre o sindicante e o advogado do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Painel Administrativo (PA) é o meio oficial de comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme a Resolução n. 4.787/2019, e não há direito líquido e certo a exigir comunicação por canais informais como telefone ou WhatsApp, sendo suficiente que os requerimentos feitos via PA sejam regularmente respondidos. 4. A realização de oitivas por videoconferência é uma faculdade da autoridade administrativa, não havendo direito subjetivo do militar a exigir tal modalidade de audiência, especialmente quando a forma presencial é viável e permite melhor avaliação das partes e das testemunhas. 5. O direito à gravação de audiência administrativa não é absoluto, especialmente quando indeferido pela autoridade competente e comunicado ao impetrante. A tentativa de gravação “clandestina” do ato sem autorização, inclusive sem o conhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do advogado, compromete a transparência do procedimento e não configura direito líquido e certo. 6. A alegação de suspeição do sindicante não procede, pois os embates ocorridos durante a audiência não ultrapassaram os limites da normalidade processual, tratando-se de divergências pontuais entre o sindicante e a defesa. A nomeação de defensor ad hoc para prosseguimento da oitiva, após a saída voluntária do impetrante e de seu advogado, demonstra a regularidade do procedimento, sem prejuízo à defesa. 7. Conforme entendimento do Ministério Público, o procedimento administrativo disciplinar ainda está em fase instrutória, e, caso haja decisão desfavorável ao militar, caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, conforme prevê o Manual de Procedimentos e Processos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação desprovido. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Não há direito líquido e certo a exigir comunicação direta com o sindicante por telefone ou WhatsApp, sendo o Painel Administrativo (PA) o meio oficial de comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais. 2. A realização de oitiva de testemunhas por videoconferência em sindicância administrativa é faculdade da autoridade sindicante, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento dessa modalidade. 3. A gravação de audiências administrativas requer autorização prévia; a tentativa de gravação não autorizada não constitui direito líquido e certo e não fundamenta alegação de suspeição do sindicante. 4. Embates entre sindicante e advogado, quando dentro da normalidade processual, não caracterizam suspeição, especialmente se garantido o prosseguimento do ato com defensor ad hoc. –––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 4.787/2019 - PMMG; Lei n. 12.016/2009, art. 5º, I; CPC, art. 367, § 6º (aplicação subsidiária). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ricardo Gonçalves Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança ajuizado por Ricardo Gonçalves Santos contra atos praticados pelo 1º Sgt PM Fábio Ribeiro, sindicante, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pelo Ten Cel PM Paulo Thomaino Dell’Isola, Comandante do 65º BPM, no âmbito da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 116.595/2023 – 65ºBPM. O apelante, autor no mandado de segurança de origem, afirma que: - a SAD foi instaurada para apurar o cometimento das transgressões disciplinares previstas no artigo 13, V, e artigo 15, III, c/c o artigo 9º, VIII, todos do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM); - o sindicante tenta dificultar a atuação da defesa, não respondendo aos contatos realizados por meio de WhatsApp e e-mail, bem como não atende as ligações telefônicas, respondendo apenas por meio de PA; - o sindicante indeferiu a realização da oitiva das testemunhas de maneira remota, através de videoconferência, e seu defensor teve que se deslocar até a Comarca de Ferros/MG para o acompanhamento das oitivas; - prevendo irregularidades, começou a filmar as oitivas, momento em que o sindicante, de forma exaltada, proferiu os seguintes dizeres “Você está filmando, Santos? Não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Eu não autorizei que o ato fosse filmado”, mas não houve indeferimento anterior no que se refere à gravação da oitiva; - seu defensor, notando que a situação estava acalorada e que o sindicante estava resistente em fazer constar seus requerimentos em ata, começou a fazer registro de gravação de áudio, os quais estão descritos na inicial; - foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 2023-054077734-001; - o sindicante não constou a arguição de suspeição em ata e, não acatando as requisições da defesa, prosseguiu com a oitiva das testemunhas sem a presença do impetrante e de seu defensor; - requereu a suspeição do sindicante ao Comandante do 65º BPM, cujo pedido foi indeferido, não considerando o cerceamento de defesa. Em sentença (Evento 38), o douto juiz de direito da 2ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, denegou a segurança, bem como condenou o paciente ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/2009. Após, sobreveio o recurso de apelação do paciente, em cujas razões reitera as suas teses, nos termos da peça do Evento 44 dos autos de origem. Intimado, Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões. Considerando a norma relativa ao mandado de segurança, foi concedida “vista” dos autos ao eminente Procurador de Justiça, considerando a presença de hipóteses de sua intervenção, em cujo parecer (Evento 12) pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, este mandado de segurança me faz refletir sobre os limites da pretensão humana, com a devida venia. Vejam vossas excelências que o apelante invoca como direito líquido e certo uma obrigação do sindicante em atender suas chamadas telefônicas e responder seus questionamentos via WhatsApp e entende que ferem seu direito as respostas do sindicante via Painel Administrativo (PA). O apelante quer, também, transformar em ofensa a direito líquido e certo o indeferimento da oitiva de testemunhas pela via remota da videoconferência. E mais. O apelante julga que o sindicante não poderia se opor à gravação de uma audiência administrativa e que, se o sindicante manifestar contrariedade à gravação, isso implicará suspeição. Ainda afirma que, no ato de oitiva das testemunhas, o seu defensor, “notando que a situação estava acalorada”, fez gravação de áudio, e que houve a confecção de boletim de ocorrência em face da atitude do sindicante – 1º Sgt PM Fábio Ribeiro. Por fim, diz que houve a alegação de suspeição do sindicante no ato, e este não acatou, prosseguindo com a oitiva das testemunhas sem a presença do militar apelante e de seu defensor. Então, ele e seu defensor pugnaram pela suspeição do sindicante ao Comandante do 65º Batalhão de Polícia Militar, mas o pedido foi indeferido. Pois bem. A solução é muito simples, especialmente porque os direitos invocados pelo apelante só existem em sua visão pessoal sobre as questões arguidas. Nesse sentido, desde já antecipo que a sentença é perfeita em seus aspectos processuais e materiais, e não merece qualquer reparo. Em primeiro lugar, é preciso destacar que realmente o Painel Administrativo (PA) é o meio de comunicação oficial na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo esta a previsão normativa, nos termos da Resolução n. 4.787/2019 – PMMG. Aliás, todos os questionamentos e requerimentos feitos pelo militar através do PA foram respondidos, e o próprio apelante não infirma esse fato. Para mim, é demais uma pessoa achar que um sindicante, um encarregado, um escrivão de polícia, um escrevente judicial, etc. tenha que responder seus questionamentos por meio telefônico ou por rede social. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela suspeição do sindicante, a matéria foi analisada pelo Comandante do 65º BPM, em conjunto com as demais questões inerentes ao cerceamento de defesa, e sobre tais questões houve decisão administrativa pela autoridade competente (Evento 1 - DOC10 - págs. 7/10). Não cabe ao sindicante, que age por delegação de função por parte da autoridade militar competente, decidir sobre a alegação de suspeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 E digo mais. Notem vossas excelências qual é o suporte do apelante para a suspeição invocada, conforme afirmado por ele no boletim de ocorrência (Evento 1 – Doc.9), in verbis: [...] A OITIVA OCORRIA DE PORTAS FECHADAS, QUANDO DE REPENTE O ADVOGADO DE DEFESA SAIU DA SALA SOLICITANDO A PRESENÇA DO COMANDANTE DO PELOTÃO PARA REGISTRAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO ENCARREGADO SR. 1º SGT PM FÁBIO, ALEGANDO OS SEGUINTES FATOS: ALEGA O ADVOGADO, SR. BERLINQUE ANTÔNIO MONTEIRO CANTELMO QUE, DURANTE OITIVA DA RECLAMANTE ZILDA, O MILITAR ENCARREGADO DAS APURAÇÕES LEVADAS A EFEITO NO ÂMBITO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR PORTARIA Nº 116.595/23 65º BPM, 1º SGT PM FÁBIO RIBEIRO, VISLUMBROU QUE O MILITAR REPRESENTADO PELO ORA DEFENSOR ESTARIA FILMANDO O ATO PROCESSUAL DE INQUIRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR. NESSE MOMENTO, O SGT FÁBIO, EM ALTO TOM DE VOZ E DE MANEIRA INTIMIDATIVA, PASSOU A PROFERIR OS SEGUINTES DIZERES: VOCÊ ESTÁ FILMANDO, SANTOS? NÃO ACREDITO QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO ISSO COMIGO. EU NÃO AUTORIZEI QUE O ATO FOSSE FILMADO. O SENHOR NÃO PODE AUTORIZAR O MILITAR A FAZER ISSO. O SENHOR É OMISSO. VOCÊ RESPONDE PELOS ATOS DO SEU CLIENTE. RELATA O SENHOR BERLINQUE TER DITO AO SGT FÁBIO RIBEIRO NÃO TER CIÊNCIA DE QUE O SGT SANTOS, MILITAR SINDICADO ESTIVESSE FILMANDO, MAS QUE INDEPENDENTE DE TER OU NÃO CIÊNCIA QUANTO AO FATO, NÃO SERIA ILEGAL POR HAVER EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NO PARÁGRAFO 6º DO ARTIGO 367 DO CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA PÚBLICA. SEGUNDO O SR. BERLINQUE, MESMO APÓS A EXPLICAÇÃO ACIMA, O SGT FÁBIO RIBEIRO PASSOU A GRITAR MAIS ALTO, DIZENDO: NÃO EXISTE ISSO AQUI. EU MANDEI PA INDEFERINDO QUE A OITIVA FOSSE GRAVADA. NÃO VEM QUERER ME DAR CHAVE AQUI DOUTOR. ESTOU TE AJUDANDO AQUI DEIXANDO QUE VOCÊ TENHA ACESSO AO MEU PROCESSO FÍSICO. ESTOU TE AJUDANDO AQUI PORQUE VOCÊ ESTÁ COM O PROCESSO NO CELULAR. E VOCÊ ME DÁ UMA DESSA, ORIENTANDO SEU CLIENTE A GRAVAR A AUDIÊNCIA. VOCÊ É RESPONSÁVEL PELOS ATOS DO SEU CLIENTE. VOU TOMAR PROVIDÊNCIAS CONTRA VOCÊS DOIS. AFIRMA O DR. BERLINQUE, QUE MOMENTOS APÓS, O SGT FÁBIO O CHAMOU DE VOLTA A SALA ONDE AS INQUIRIÇÕES ESTAVAM SENDO REALIZADAS E DISSE QUE HAVIA CONSULTADO O NÚCLEO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DO BATALHÃO E QUE A GRAVAÇÃO ESTAVA AUTORIZADA, PORÉM, DEPOIS DE OUTRA CONSULTA REALIZADA VIA TELEFONE JUNTO A UM SUPOSTO OFICIAL DA PM, O SGT FÁBIO VOLTOU ATRÁS DIZENDO QUE A GRAVAÇÃO SERIA ILEGAL E QUE NÃO AUTORIZAVA ESSE TIPO DE SITUAÇÃO, ALÉM DE TER PRETERIDO PRERROGATIVA DO ADVOGADO, SR. BERLINQUE, AO NÃO DEIXAR QUE O MESMO FIZESSE CONSTAR TODO O OCORRIDO EM ATA A SER LAVRADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, TUDO ISSO, SINTETICAMENTE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 COM OS SEGUINTES DIZERES: NA MINHA ATA NINGUÉM VAI ESCREVER NADA. ELE TÁ QUERENDO SENTAR E ESCREVER NO MEU COMPUTADOR E ISSO NÃO VOU PERMITIR. RELATA O SENHOR BERLINQUE QUE EM MOMENTO ALGUM PEDIU PARA USAR O NOTEBOOK DO SGT FÁBIO, MAS SIM, SOMENTE TENTOU EXERCER PRERROGATIVA PREVISTA NA LEI 8.906/1994 E TAMBÉM DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO CONFERIDO A TODO CIDADÃO, INDEPENDENTEMENTE DE INSTITUIÇÃO OU PODER. FINALIZA O SENHOR BERLINQUE DIZENDO QUE SE SENTIU VILIPENDIADO EM SUAS PRERROGATIVAS, ALÉM DE TER VISLUMBRADO SUPOSTO COMETIMENTO, EM TESE, DOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR PARTE DO SGT FÁBIO RIBEIRO E QUE ACIONOU O DIRETOR DE PRERROGATIVAS DA OAB/MG, DR. GIOVANI MARQUES KAHELER, QUEM O ORIENTOU A TOMAR AS PROVIDÊNCIAS DESCRITAS NESSE REGISTRO E QUE POSTERIORMENTE SERÃO CONDUZIDAS PELA ENTIDADE EM NOME DO ADVOGADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. [...] Pelo visto, o apelante tentava fazer uma gravação “clandestina”, tanto que nem mesmo seu advogado demonstrou conhecer o fato de que o militar filmava aquela assentada. Aliás, o pedido de gravação havia sido indeferido anteriormente. O juiz sentenciante foi muito feliz ao afirmar que o militar realizava a gravação de forma “sorrateira”, em ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados. Os embates que se seguiram me pareceram absolutamente normais, com o sindicante expondo sua irresignação com a atitude do sindicado, e o advogado expondo as razões de sua irresignação em lado contrário. Com efeito, não pode a parte ou o seu procurador assumirem a condução dos trabalhos do sindicante nem vice-versa. Mas isso jamais terá o condão de provocar a suspeição pretendida. Da mesma forma, a oitiva por videoconferência é uma opção para a autoridade, não uma obrigação. O melhor, sempre, é a audiência presencial, para a plena visualização das partes e das testemunhas no ambiente em que são ouvidos. Já quanto à ausência do militar e de seu defensor, os autos demonstram que eles foram notificados para todos os atos do processo, incluindo o ato de oitiva em estudo. A propósito, o defensor e o militar estavam na audiência administrativa, e resolveram abandoná-la em razão dos fatos acima, diga-se, sem qualquer embasamento jurídico ou legal para tanto. O correto, neste caso, foi feito, qual seja, a nomeação de defensor ad hoc e o prosseguimento do ato, e nenhum prejuízo adveio ou foi demonstrado pelo impetrante. Quando vejo assertivas como essas em mandado de segurança, parece-me que as pessoas estão perdendo o sentido do direito real que lhes alcança, e fica a percepção de que tudo lhes perturba a paz, tudo lhes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 constrange e que nada lhes pode ser negado, sob pena de ofensa ao “direito líquido e certo que imaginam”, e a boa e saudável interação com o mundo real e jurídico somente deve dar-se quando lhes for benéfico em qualquer medida. Um absurdo! Ademais, como bem desenvolvido pelo eminente Procurador de Justiça – Dr. Ricardo Tadeu Linardi – no parecer do Evento 12, “além de o sindicante haver seguido à norma específica e pertinente ao caso, qual seja, o Manual de Procedimentos e Processos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), a SAD encontra-se em fase instrutória e, acaso conclua pelo enquadramento disciplinar do recorrente, contra essa decisão caberá recurso com efeito suspensivo dirigido à autoridade superior, o que impede a concessão da segurança, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 (evento 38)”. Observo, por oportuno, que o militar buscou, em primeiro lugar, a tutela aos “seus direitos” na Justiça comum estadual, mas seu intento não surtiu o efeito certamente desejado, uma vez que houve a declinação da competência para a Justiça Militar estadual, e a competência desta Justiça especializada é bem conhecida pelo ora apelante. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, mantenho a denegação da ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter intocada a decisão de primeiro grau, e, por conseguinte, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator